Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713056-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENICE MIRANDA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Elenice Miranda contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 189690074 do processo n. 0709161-81.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito proposta pela ora agravante contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante postula, preliminarmente, em seu recurso (ID 57441630), a concessão do benefício da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que inexistem nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Diante do exposto, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (cópia da carteira de trabalho, declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários dos últimos 3 meses e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais), consoante art. 99, § 2o, do CPC; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora